Tribunal: TJDFT
Processo: 0797024-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERDIÇÃO. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE GENITOR E CURATELADO. DESNECESSIDADE DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. CURATELA CONCEDIDA AO TIO MATERNO. OBSERVADO O MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte interessada (genitor do curatelado) visa a reforma da sentença de procedência do pedido de interdição, que declarou a incapacidade absoluta do curatelado, decretou a interdição e nomeou a parte autora (tio materno) como curador definitivo para representá-lo em todos os atos da vida civil, com fixação de deveres de administração e prestação anual de contas.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora ajuizou pedido de interdição ao fundamento de diagnóstico de esquizofrenia paranoide e uso de drogas (CID F20.0 e F19.2), com histórico de agressividade, prejuízo de autocuidado e internações involuntárias; (ii) deferiu-se tutela de urgência para suspender provisoriamente a capacidade do curatelado para atos financeiros e patrimoniais e nomear a parte autora (tio materno) como curador provisório; (iii) o genitor (parte interessada) requereu habilitação e pleiteou a curatela, com alegação de exercício do encargo entre 2017 e 2022 e de possibilidade de recuperação; (iv) relatório médico de 02.07.2025 registrou internação iniciada em 10.03.2025, sem previsão de alta, com agitação psicomotora, pensamento desorganizado, baixa crítica e risco de auto ou heteroagressividade; (v) perícia psiquiátrica de 04.11.2024, produzida em demanda revisional de alimentos, concluiu incapacidade para atividades laborais e para atos da vida civil; (vi) a mãe e os irmãos do curatelado manifestaram concordância com a interdição e com a curatela exercida pela parte autora (tio); (vii) o genitor não apresentou, no tempo próprio, certidões negativas exigidas, com juntada posterior à sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a sentença deve ser desconstituída para realização de estudo psicossocial sobre aptidão e conveniência da curatela pretendida pelo genitor; (ii) definir qual pessoa deve exercer a curatela, à luz do melhor interesse do curatelado, em razão da ordem legal de preferência e das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de estudo psicossocial quando o acervo probatório já permite formar convencimento motivado sobre a controvérsia, por se tratar de diligência prescindível e com potencial caráter protelatório, sobretudo quando a medida compromete a efetividade e a continuidade da proteção conferida ao curatelado no caso concreto (CPC, arts. 370 e 371). Preliminar rejeitada.
5. A regra de preferência prevista no art. 1.775, § 1o, do Código Civil não tem caráter absoluto, pois a nomeação do curador submete-se ao critério de adequação ao caso concreto, com observância do melhor interesse do curatelado, conforme determina o art. 755, § 1o, do Código de Processo Civil, o que admite afastar a precedência legal quando identificada maior aptidão de terceiro para o exercício do “múnus” (CC, art. 1.775, § 1o; CPC, art. 755, inc. I e § 1o).
6. A ausência de cumprimento tempestivo da determinação judicial para juntada de certidões negativas, a colidência de interesses e a litigiosidade objetiva entre genitor e curatelado, evidenciadas por demanda revisional de alimentos com prova emprestada e por controvérsias ligadas à assistência à saúde, comprometem a isenção exigida do curador e afastam a aplicação automática da preferência legal (CC, art. 1.775, § 1o; CPC, art. 755, § 1o).
7. O acervo probatório aponta quadro clínico grave e necessidade de atuação curatelar estável e diligente, em contexto de internação psiquiátrica prolongada e de decisões patrimoniais e assistenciais ligadas à continuidade do tratamento, o que sustenta, no caso concreto, a manutenção do encargo com a parte autora (CPC, art. 755, inc. I).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.775, § 1o; CPC, arts. 370, caput e p.u., 371, 755, inc. I e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1748301, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 05.09.2023; TJDFT, acórdão 1666196, rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 02.03.2023; TJDFT, acórdão 1637673, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Oitava Turma Cível, DJe 23.11.2022; TJDFT, acórdão 1395018, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 10.02.2022.